Tribunal: TJMT
Processo: 1036079-88.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036079-88.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDIMAR DE OLIVEIRA - CPF: 006.447.167-54 (AGRAVANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), EDIMAR DE OLIVEIRA - CPF: 006.447.167-54 (AGRAVADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E CIVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO- NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL- JUROS REMUNERATÓRIOS –AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE- TAXA PACTUADA CONFORME ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO STJ – SEGURO - PRÉVIO AJUSTAMENTO - VENDA CASADA - NÃO CONFIGURAÇÃO - COBRANÇA AUTORIZADA- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.–AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

2-A limitação dos juros remuneratórios nos contratos submetidos ao Sistema Financeiro Nacional depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado, não se caracterizando somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano.

3- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, REsp. n.º 1.639.320/SP), no entanto, tendo sido livremente pactuada entre as partes a contratação de seguro prestamista e ausente prova da prática de venda casada, forçoso é reconhecer a licitude da cobrança de tal valor pela instituição financeira. (TJ-MG - AC: 10479150189146001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data de Publicação: 26/07/2019).

4- Caso desprovido o agravo interno, em votação unânime, possível a condenação da agravante no pagamento de multa de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC/15

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por EDIMAR DE OLIVEIRA, contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação nº 1036079-88.2019.8.11.0041, onde figura como parte contrária OMNI FINANCEIRA S/A, perante a 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiaba deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso.

Em resumo, aduz que (i) que mesmo que haja entendimento sedimentado acerca da não limitação dos juros, tal assertiva não é unanime quando se tratar de taxa de juros abusivos, conforme pactuado no presente contrato aven a legalidade dos juros remuneratórios contratados, sob alegação de consonância com entendimento pacificado junto ao STJ, sobre a espécie; (ii) fala da legalidade do seguro prestamista, que o autor/aderiu espontaneamente, .

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para o fim de dar provimento ao recurso de apelação interposto.

Contrarrazões apresentadas (id.23325951-pag.1), pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Versa o recurso de agravo interno interposto por Carlos Eduardo Barros De Oliveira contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001986-56.2018.8.11.0002, onde figura como parte contrária Banco PAN S.A, perante a Vara Bancária da Comarca de Várzea Grande deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso.

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

'APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - JUROS REMUNERATÓRIOS -AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE- TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - POSSIBILIDADE - SEGURO - PRÉVIO AJUSTAMENTO - VENDA CASADA - NÃO CONFIGURAÇÃO - COBRANÇA AUTORIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA COBRANÇA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO - TEMA 958 1-A limitação dos juros remuneratórios nos contratos submetidos ao Sistema Financeiro Nacional depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado, não se caracterizando somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano. 2-No contrato de empréstimo avençado entre as partes, firmada em 29/09/2017, restou pactuada a taxa de juros remuneratórios de 4,33% ao mês, e de 61,07% ao ano, sobre o valor financiado, sendo que, por meio do site do Banco Central do Brasil, é possível constatar que, quando da assinatura do contrato entre as partes, a taxa média de mercado estava apurada em 1,74% ao mês, e 22,96% ao ano, ou seja, inferior à taxa cobrada no contrato, o que, por si só, não afasta a tese de abusividade. Isso por que, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusiva apenas se a taxa cobrada for superior a uma vez e meia (REsp 271.214/RS, Rei. Min. Ari Pargendler, Rei. pi acórdão Min. Menezes Direito, Segunda Seção, DJe 0410812003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, Rei. Min. Nancy Andhghi, DJe 20/06/2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Rei Min. Pádua Ribeiro, Quarta Turma, DJe 24/09/2007) a média de mercado, o que por óbvio não ocorreu no caso. 3- E permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória n° 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. 4- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, REsp. n.º 1.639.320/SP), no entanto, tendo sido livremente pactuada entre as partes a contratação de seguro prestamista e ausente prova da prática de venda casada, forçoso é reconhecer a licitude da cobrança de tal valor pela instituição financeira.' (TJ-MG - AC: 10479150189146001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data de

Pois bem. Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o recurso de apelação.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

De antemão, insta consignar que já se encontra sedimentado quanto a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações de natureza bancária (Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 2591 e Súmula 297doSTJ). Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros. Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp332.456/RS). 0 Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (REsp n. 1.061.5301 RS). Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem. Desta feita, passo a análise da insurgência do banco/apelante relativo aos Juros Remuneratórios, que entende não serem abusivos. Sobre o tema, ressalto que a questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp n° 1.061.530-RS, no qual Num. 55768483 - Pág. 3 Assinado eletronicamente por: SEBASTIAO DE MORAES FILHO - 04/09/2020 17:07:48 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBYDZRLCKH restou estabelecido que a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado. Neste sentido, o precedente da Corte Superior: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. IIJULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) No contrato celebrado entre as partes, firmada em 29/09/2017, restou pactuada a taxa de juros remuneratórios de 4,33% ao mês, e de 66,31% ao ano, sobre o valor financiado (id. 51089091 - Pág. ). Por meio do site do Banco Central do Brasil é possível constatar que, quando da assinatura do contrato entre as partes, a taxa média de mercado estava apurada em 1,74% ao mês e 22,96% ao ano, ou seja, inferior à taxa cobrada no contrato. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusiva apenas se a taxa cobrada for superior a uma vez e meia (REsp 271.2141 RS, Rei. Min. Ari Pargendler, Rei. pi acórdão Min. Menezes Direito, Segunda Seção, DJe 04/08/2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, Rei. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/06/2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Rei. Min. Pádua Ribeiro, Quarta Turma, DJe 24/09/2007) a média de mercado, o que por óbvio não ocorreu no presente caso. Quanto à capitalização mensal de juros, conforme jurisprudência do Num. 55768483 - Pág. 4 Assinado eletronicamente por: SEBASTIAO DE MORAES FILHO - 04/09/2020 17:07:48 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBYDZRLCKH Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp n° 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam: a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodêcuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada; b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem: 'Súmula 539. E permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodêcuplo da mensal ê suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.' Considerando que o contrato foi firmado entre as partes em 29.09.2017, ou seja, em data posterior à entrada em vigor da Medida Provisória n° 2.170-36/2001, ê possível a incidência de capitalização em periodicidade inferior à anual. Ademais, verifica-se do instrumento contratual, a taxa de juros remuneratórios está expressamente prevista, nos percentuais de 4,33% ao mês e 66,31 ao ano, de forma que esta é superior ao duodécuplo daquela, não havendo que se falar em abusividade. Em relação ao seguro prestamista (venda casada), mantenho o seguro contratado pelo autor/apelante, no valor de R$ 640,07, uma vez que não foi verificada nenhuma ilegalidade. Isso porque, cumpre ressaltar que o Seguro Prestamista é uma espécie de garantia para a instituição financeira na hipótese de inadimplemento do contrato firmado entre as partes, pois na eventualidade de ocorrência de morte do segurado, terá a instituição financeira assegurado o pagamento do saldo devedor, restando à parte autora eventual crédito remanescente. Frisa-se que o evento morte, por si só, não é causa de extinção da obrigação de pagamento da dívida, devendo por ele responder o espólio. No caso, para reconhecer a existência de venda casada, a fim de invalidar eventual contratação de seguro prestamista, deve haver prova do condicionamento da contratação do empréstimo à contratação do seguro. Daí descabida a presunção da venda casada. Ônus da parte autora/apelante, do qual não se desincumbiu, presumindo-se, neste caso, a livre aquisição pela parte autora do produto que lhe era oferecido. Num. 55768483 - Pág. 5 Assinado eletronicamente por: SEBASTIAO DE MORAES FILHO - 04/09/2020 17:07:48 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBYDZRLCKH Ainda que o STJ tenha, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmado a tese de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018), na hipótese não há falar em venda casada. Com efeito, o comportamento contratual do autor/Apelante demonstra a aquiescência e concordância com o seguro pactuado, e não suposta imposição por adesão, na forma de "venda casada". Em outros termos, ainda que a “venda casada” seja vedada pelo ordenamento jurídico (art. 39, inciso I, do CDC), neste caso não se constata sua ocorrência. Por fim, com relação à cobrança indevida de comissão de permanência, verifica-se que no contrato (Id 51089091 - Pág. 2) não existe a incidência de tal encargo financeiro. Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, "a", do CPC e Súmula n° 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço dos recursos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR EDIMAR DE OLIVEIRA, e DOU PROVIMENTO, AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/APELANTE, para reformar a sentença no sentido de manter os juros remuneratórios pactuados no referido contrato, ante amparo legal firmado por entendimento consolida junto ao STJ, bem como, para manter a cobrança de seguro prestamista, no valor de R$ 640,07 (seiscentos e quarenta reais e sete centavos), ressaltando que não há provas nos autos de venda casada, tampouco, imposição por adesão. Inverto os ônus sucumbências. Intimem-se os interessados pela imprensa e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações de estilo para remessa destes autos à origem. Às providências. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. = r e l a t o r =

Consta dos autos que o autor firmou com o Banco requerido um contrato de nº 1.00340.0000324.17 financiamento com cláusulas de alienação fiduciária, para aquisição do veiculo FIAT/DOBLO ADVENTURE/ADVER 1.8/8V 103 CVG PLACA: JVD7131, ano 2005/2006, chassis 9BD11985461031878, no valor de R$29.348,00, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 981,65 (novecentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos),

De antemão, insta consignar que já se encontra sedimentado quanto a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações de natureza bancária (Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 2591 e Súmula 297doSTJ).

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp332.456/RS).

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente tem
decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (REsp n. 1.061.5301 RS). Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem.

'Desta feita, passo a análise da insurgência do banco/apelante relativo aos Juros Remuneratórios, que entende não serem abusivos.

Sobre o tema, ressalto que a questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp n° 1.061.530-RS, no qual restou estabelecido que a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Neste sentido, o precedente da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

No contrato celebrado entre as partes, firmada em 29/09/2017, restou pactuada a taxa de juros remuneratórios de 4,33% ao mês, e de 66,31% ao ano, sobre o valor financiado (id. 51089091 - Pág. ).

Por meio do site do Banco Central do Brasil é possível constatar que, quando da assinatura do contrato entre as partes, a taxa média de mercado estava apurada em 1,74% ao mês e 22,96% ao ano, ou seja, inferior à taxa cobrada no contrato.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusiva apenas se a taxa cobrada for superior a uma vez e meia (REsp 271.2141 RS, Rei. Min. Ari Pargendler, Rei. pi acórdão Min. Menezes Direito, Segunda Seção, DJe 04/08/2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, Rei. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/06/2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Rei. Min. Pádua Ribeiro, Quarta Turma, DJe 24/09/2007) a média de mercado, o que por óbvio não ocorreu no presente caso.

Vejamos:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - POSSIBILIDADE - TABELA PRICE - VALIDADE - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - MORA- COMISSÃO DE PERMANÊMCIA. - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-7/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. - A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. - É lícita a livre pactuação dos juros remuneratórios, restando evidenciada a abusividade apenas quando a taxa contratada for superior a uma vez e meia a taxa média do mercado à ocasião da celebração do contrato.
- "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". - A repetição do indébito deverá ocorrer de forma simples, quando ausente a comprovação de má fé.
-Não há que se falar em repetição de valores, já que os encargos são legítimos. - Sendo todos os encargos legítimos, não há desconstituição da mora. - A comissão de permanência não poderá ser cobrada cumulada com outros encargos moratórios.' (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.457553-4/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 30/07/2020)

Em relação ao seguro prestamista (venda casada), mantenho o seguro contratado pelo autor/apelante, no valor de R$ 640,07 (seiscentos e quarenta reais e sete centavos), uma vez que não foi verificada nenhuma ilegalidade. Isso porque, cumpre ressaltar que o seguro prestamista é uma espécie de garantia para a instituição financeira na hipótese de inadimplemento do contrato firmado entre as partes, pois na eventualidade de ocorrência de morte do segurado, terá a instituição financeira assegurado o pagamento do saldo devedor, restando à parte autora eventual crédito remanescente. Frisa-se que o evento morte, por si só, não é causa de extinção da obrigação de pagamento da dívida, devendo por ele responder o espólio.

No caso, para reconhecer a existência de venda casada, a fim de invalidar eventual contratação de seguro prestamista, deve haver prova do condicionamento da contratação do empréstimo à contratação do seguro. Daí descabida a presunção da venda casada. Ônus da parte autora/apelante, do qual não se desincumbiu, presumindo-se, neste caso, a livre aquisição pela parte autora do produto que lhe era oferecido.

Ainda que o STJ tenha, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmado a tese de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018), na hipótese não há falar em venda casada.

Com efeito, o comportamento contratual do apelado demonstra a aquiescência e concordância com o seguro pactuado, e não suposta imposição por adesão, na forma de "venda casada". Em outros termos, ainda que a “venda casada” seja vedada pelo ordenamento jurídico (art. 39, inciso I, do CDC), neste caso não se constata sua ocorrência.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º, do artigo 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020